Tribunal: TJBA
Processo: 8059263-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059263-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: RICSON AMARAL MATOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E PSICOLÓGICOS CONTÍNUOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1082/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral de contrato coletivo empresarial, por ausência de notificação prévia ao beneficiário, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O autor demonstrou que, mesmo após o cancelamento do plano, continuou recebendo e quitando boletos mensais, tendo sido surpreendido com a suspensão do serviço no momento em que buscava atendimento para sua filha. Também comprovou a realização de tratamentos médicos contínuos por seus dependentes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 600,00 por danos materiais, além de reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de restabelecimento do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, na hipótese de ausência de notificação prévia pessoal e inequívoca ao beneficiário titular;
(ii) saber se, havendo tratamento médico contínuo de natureza psicológica e psiquiátrica, a operadora pode rescindir o contrato, à luz da tese firmada no Tema 1082/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação enfrentou os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos reiterados.

A alegação de regular notificação prévia não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca do recebimento da comunicação pelo beneficiário titular. A imagem apresentada não possui dados suficientes que comprovem a eficácia da notificação.

A conduta da operadora violou o princípio da boa-fé objetiva, ao manter a cobrança de mensalidades após a suspensão do serviço, frustrando a legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial.

Mesmo que admitida a regularidade da rescisão, esta seria abusiva, diante da evidência de tratamentos de saúde em curso, o que atrai a aplicação da tese fixada no Tema 1082/STJ. O conceito de “incolumidade física” deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo a saúde mental.

O pedido de cancelamento voluntário realizado pelo beneficiário posteriormente não afasta o dano já causado pela conduta anterior da operadora, sendo este ato motivado pela quebra de confiança na prestação do serviço.

Estão presentes os pressupostos para a reparação por danos materiais e morais, dada a desassistência indevida e o abalo emocional sofrido pelo consumidor.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso e à função pedagógica da condenação.

Os honorários advocatícios foram fixados corretamente em primeiro grau, sendo majorados nesta instância para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde sem notificação prévia, clara e eficaz ao beneficiário titular."
"2. Mesmo nos planos coletivos, é vedada a rescisão contratual quando houver tratamento médico contínuo que garanta a incolumidade física ou psíquica do usuário, nos termos do Tema 1082/STJ."
"3. A cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano de saúde caracteriza conduta contraditória e violação à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos materiais e morais."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04